Tribunal: STF
Processo: HC 212183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.